Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DENÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando patente a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é verificável de plano.
2. A denúncia encontra-se estribada em elementos de informação que indicam a materialidade do delito e indícios de autoria, sendo a produção de prova necessária durante a instrução criminal.
3. A impetrante não demonstrou a inexistência de justa causa para a persecução penal, conforme precedentes dos Tribunais Superiores, que exigem prova inequívoca de ilegalidade.
4. A denúncia, baseada em confissão da paciente e quebra de sigilo telefônico, sugere envolvimento com outros denunciados, justificando a continuidade da ação penal.
5. O princípio do in dubio pro societate deve prevalecer nesta fase, admitindo-se a instauração da ação penal quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade.
6. A eventual nulidade no inquérito policial não contamina necessariamente a ação penal, sendo a matéria de mérito a ser apreciada pelo juízo competente.
7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.